Tribunal: TJMT
Processo: 0038159-44.2016.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0038159-44.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), LUCIANO MARIANO DA SILVA (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SANDRO AUGUSTO LOHMANN - CPF: 013.439.481-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO HENRIQUE MALAVASI (TERCEIRO INTERESSADO), IURI FERNANDES - CPF: 072.153.531-33 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 037.438.431-29 (TERCEIRO INTERESSADO), THAISLAINE SOUZA ALMEIDA - CPF: 062.956.311-00 (TERCEIRO INTERESSADO), UANDERSON COSTA TOLEDO - CPF: 064.088.021-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – IMPROCEDÊNCIA – VÍNCULO ASSOCIATIVO ENTRE OS RÉUS – ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA – 2. ABSOLVIÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA ORAL E PERICIAL – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO – 3.
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
– ART. 580 DO CPP – REDUÇÃO DA PENA-BASE – CÁLCULO EXACERBADO – EXTENSÃO AO APELANTE – 4. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO ART. 40, VI, DA LEI Nº. 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA – MENORIDADE COMPROVADA POR DOCUMENTO OFICIAL, DOTADO DE FÉ PÚBLICA – 5. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO – IMPERTINÊNCIA – RÉU REINCIDENTE – PENA SUPERIOR A 8 ANOS – MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO –
DESPROVIMENTO
DO RECURSO –
SINTONIA
COM O PARECER
MINISTERIAL – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Configurado o ajuste prévio dos réus, com vínculo duradouro e ação coesa, com a finalidade de praticarem tráfico ilícito de substância entorpecente, é de se manter a sentença condenatória pela associação para o tráfico de drogas;

2. Comprovada a autoria e a materialidade do delito de Tráfico ilícito de drogas, pelas declarações das testemunhas colhidas em ambas as fases da persecução penal e demais provas produzidas, como,
verbi gratia
, o laudo pericial em aparelho telefônico, impõe-se manter a condenação do apelante pelo delito tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06;

3. Se no julgamento dos recursos de apelação interpostos em favor dos corréus, foi reconhecido que o Juízo
a quo
exasperou a pena basilar em
quantum
exacerbado em virtude da quantidade de droga, sendo redimensionada por esse motivo, tal raciocínio deve ser estendido
de ofício
em benefício do apelante,

nos termos do art. 580 do CPP.

4. O documento hábil ao reconhecimento da menoridade, não se restringe à certidão de nascimento ou carteira de identificação do adolescente, bastando a existência de documento oficial, dotado de fé pública, atestando a idade, a exemplo do Boletim de Ocorrência Circunstanciado e do Termo de Entrega de Adolescente (ambos assinados pela autoridade policial), em que as adolescentes foram qualificadas como tais, sendo entregues ao Conselho Tutelar para o encaminhamento às suas respectivas famílias. Portanto, prova suficientemente segura, capaz de ensejar a incidência da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº. 11.343/06.

5.
Tratando-se de réu reincidente, condenado a pena superior a 8 anos de reclusão, inviável a fixação de regime prisional diverso do fechado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto a tempo e modo
por
Luciano Mariano da Silva,
contra a sentença anexada sob Id. 51067482/92, em que foi condenado como autor dos crimes do art. 33 c/c art. 40, VI e art. 35, da Lei nº. 11.343/06, à pena de 22 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado e 2.625 dias-multa (Id. 51067482/92).

Em suas razões recursais, pleiteia a
absolvição
por falta de prova em relação aos crimes e, se vencido nessa tese, requer o
afastamento da causa majorante
do art. 40, VI, da Lei nº. 11.343/06 e a fixação de regime
semiaberto
(Id. 51068477/78)
.

As contrarrazões do órgão ministerial são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 51068479/85);
i
gualmente
, em parecer a douta Procuradoria-Geral de Justiça, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 52025452):

Da apelação de Luciano Mariano da Silva -
a) Da pretensão de absolvição do delito de tráfico de drogas:
Rejeição - Conjunto probatório que converge no sentido de que o apelante, embora segregado, participou ativamente da conduta delituosa - Autoria intelectual/Mandante - Aplicação da regra de extensão delineada pelo artigo 29 do Código Penal que embasa o édito condenatório.
b) Da pretensão de absolvição do delito de associação para o tráfico:
Impossibilidade - Conjunto probatório que embasa condenação - Apelante chefe de ramificação da facção criminosa denominada Comando Vermelho - Comprovação de liame subjetivo estável e permanente entre ele e os demais condenados, com o fim de praticar, reiteradamente, o tráfico de drogas.
c) Da pretensão de afastamento da causa de aumento de pena do artigo 40, VI da Lei nº 11.343/2006:
Não acolhimento - Menoridade de uma das adolescentes comprovada mediante documentação - Correta a incidência da causa de aumento de pena.
d) Da pretensão de reforma da sentença para fins de fixação do regime prisional semiaberto:
Impossibilidade -
Quantum
da pena e reincidência que não permitem fixação de regime diverso do fechado.
Parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021